Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707633-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO AGRAVADO: OMAR JOSE ABDEL AZIZ DESPACHO Aguarde-se na Secretaria da Turma o decurso do prazo para a interposição de recurso do acórdão proferido no AI 0735941-66.2021.8.07.0000; após, retornem os autos conclusos para a análise conjunta dos recursos. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator